Tribunal: TJDFT
Processo: 0736453-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736453-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARA REGIA BATISTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL (CDCA/DF), INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Regia Batista de Oliveira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0709568-70.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos (Id. 50814626): “I – Defiro à impetrante o benefício da gratuidade de Justiça, conforme art. 98 do CPC. II – MARA RÉGIA BATISTA DE OLIVEIRA pede liminar em mandado de segurança para que lhe seja permitida participação nas próximas etapas de processo seletivo. Segundo o exposto na inicial, a impetrante participa de processo seletivo para o cargo de Conselheiro Tutelar. Após ser aprovada na primeira fase, participou da fase seguinte, encaminhando a documentação exigida. Afirma ter enviado documento idôneo para comprovação de experiência na área de proteção a interesses da criança e adolescente. Não obstante, restou desclassificada pela banca. Diz que apresentou os documentos necessários para comprovação da experiência, emitido por entidade cadastrada no CDCA. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado“quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A impetrante participa do processo seletivo para escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 01, de 5/5/2023 e pela Resolução Normativa n. 106, de 1/3/2023. O edital prevê sua realização em quatro etapas, a saber: a) primeira fase: exame de conhecimento específico, mediante a aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Ibest; b) segunda fase: análise de documentação, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Ibest; c) terceira fase: eleição dos candidatos, por meio de voto direto, secreto e facultativo, de responsabilidade do CDCA/DF; e d) quarta fase: curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40 horas e frequência obrigatória mínima de 80% da carga horária, de caráter eliminatório, de responsabilidade do CDCA/DF. Na segunda fase, o candidato deve enviar, por meio eletrônico, uma série de documentos necessários à comprovação de que preenche os requisitos de elegibilidade definidos em lei, conforme o item 12 do Edital. Em relação ao requisito de experiência na área da criança e do adolescente, o edital indica os seguintes documentos (item 12.1, subitem 7): Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário. A requerente foi eliminada porque: não comprovou experiência na área da criança e do adolescente. Embora a impetrante afirme ter desempenhado atividades em prol de crianças e adolescentes por mais de três anos, nota-se que não comprovou tal fato na forma definida no edital. Com efeito, a declaração emitida não informa atuação em prol de direitos das crianças e adolescentes, nem consta o registro do cadastro da instituição junto ao CDCA, como exigido no edital. Com isso, tem-se como irreprochável o ato impugnado, praticado em harmonia com a legalidade do certame. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. V – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público.” Alega a Agravante, em suma, que está inscrita no processo de seleção dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal. Discorre que apresentou a documentação exigida no edital, mas sua inscrição foi indeferida sob o fundamento de que teria deixado de comprovar que tem a experiência necessária. Destaca que as instituições que atestaram o seu tempo de atividade na área estão abrangidas nas demais hipóteses previstas no edital. Alega que apresentou declaração do Centro de Ensino Fundamental 10 do Guará. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar sua inclusão no processo seletivo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal. No mérito, pede que o recurso seja provido e a r. decisão reformada. Sem preparo, por litigar sob o pálio da justiça gratuita. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela recursal exige fundamentação relevante e possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, em juízo de cognição sumária, sem desprezar os argumentos da Agravante, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Da análise dos autos, afere-se que o Edital n°1/2023 prevê que o processo seletivo compreenderá as seguintes fases: “1.2 O processo seletivo de que trata este edital compreenderá as seguintes fases: a) primeira fase: exame de conhecimento específico, mediante a aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Ibest; b) segunda fase: análise de documentação, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Ibest; c) terceira fase: eleição dos candidatos, por meio de voto direto, secreto e facultativo, de responsabilidade do CDCA/DF; d) quarta fase: curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40 horas e frequência obrigatória mínima de 80% da carga horária, de caráter eliminatório, de responsabilidade do CDCA/DF.” Nos termos do artigo 45, VI, da Lei 5.294/2014, o candidato ao cargo de Conselheiro Tutelar do Distrito Federal deve comprovar, além de outros requisitos, experiência na área da criança e do adolescente de, no mínimo, três anos. Verifica-se, assim, que a comprovação da experiência é realizada na segunda etapa do certame (análise de documentação), de caráter eliminatório. Por sua vez, o item 12 do Edital exige prova de experiência na área da criança e do adolescente de, no mínimo, três anos, por meio dos seguintes documentos: “Comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), na qual conste a função, o período e as atividades exercidas pelo candidato, assinada pelo dirigente da entidade com firma reconhecida e a ata da atual diretoria; ou comprovação de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de atividade profissional, remunerada ou não, devidamente comprovada por meio de contrato de trabalho, registro em carteira de trabalho ou certidão expedida por órgão público competente, ou termo de adesão emitido por entidade pública ou conveniada, há mais de um ano com o poder público, em que conste o objeto, as condições e o período do seu exercício por parte do profissional voluntário.” No caso, verifica-se que a documentação apresentada pela Agravante foi rejeitada com a seguinte justificativa (Id. 169549026 dos autos de origem): “Documentação apresentada em desacordo com o Edital Normativo. Entidade não cadastrada, não enviou Ata da Diretoria e não comprovou 3 anos de experiência.” Em análise superficial dos documentos apresentados pela Agravante (Id. 167093983), verifica-se que, realmente, não foi comprovada experiência de 3 anos nas áreas exigidas. A Declaração de Experiência junto ao Centro de Ensino Fundamental 10 do Guará, que registra “atividades recreativas durante o intervalo escolar” não comprova a exigência do subitem 8 do item 12 de “de atuação direta em políticas de proteção, promoção e defesa de direitos da criança e do adolescente, por meio de declaração emitida por entidade regularmente registrada há mais de um ano no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF) ou no Conselho de Assistência Social do Distrito Federal (CAS/DF) ou no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) ou no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS).” Com efeito, a Administração Pública não pode presumir o período de experiência dos candidatos, e sim levar em conta os dados objetivos contidos nas declarações que apresentarem, e a documentação da Agravante não demonstra o tempo de experiência exigido. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora